Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando elas forem manifestamente improcedentes ou não estiverem em consonância com os elementos dos autos. Presentes indícios no sentido de que o réu tinha conhecimento do modo de execução do crime, deve ser mantida a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima para apreciação do Tribunal Popular, visto que não se mostra manifestamente improcedente ou, ainda, divorciada do contexto fático-probatório. Deve ser mantida a prisão preventiva do acusado, quando permanecem hígidos os motivos da decretação da cautelar, a qual está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato e periculosidade social).